Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716995-61.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARBARA CRISTINE SOUZA DE FREITAS RECORRIDO: LEANDRO ELIAS RODRIGUES DA SILVA, DETRAN-DF, DISTRITO FEDERAL DER-DF, DISTRITO FEDERAL, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Discute-se a responsabilidade solidária do vendedor do veículo pelos débitos gerados após a alienação, em razão da ausência da comunicação da venda ao órgão de trânsito. A matéria acha-se em discussão no REsp 1.881.788, tema 1118, bem como no IRDR no 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, com determinação de sobrestamento do curso de todos os processos que tratam da questão. Aguarde-se, pois, o julgamento dos processos paradigmas. (e) Brasília/DF, 26 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito